Tribunal: TJES
Processo: 5000940-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5000940-46.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: EMFLORA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES e outros
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE POSTULAÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou à restituição de indébito tributário pretérito não atingido pela prescrição, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, restando inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao ‘mandamus’.
2) Em análise das argumentações recursais, tem-se que, a despeito da possibilidade de a recorrente postular a compensação tributária, certo é que a via processual eleita não se mostra adequada, seja porque descabida a cobrança de valores pretéritos em sede de mandado de segurança, seja porque o pedido de compensação de valores destoa do título judicial obtido no “mandamus”.
3) Em sendo assim, afigura-se descabido o acolhimento do pedido aviado diretamente nos autos do processo nº 0004796-32.2014.8.08.0006, devendo a recorrente formular requerimento em ação própria, sobretudo porque, no tocante especificamente ao pedido de compensação tributária, a via do mandado de segurança também só admite o eventual reconhecimento do direito pretendido, exigindo a adoção de ulterior pedido administrativo ou judicial para sua efetiva concretização.
4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou provimento ao agravo de instrumento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída, registro que adiro ao relatório exarado nos autos.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
EMFLORA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA
(id 3859669), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 3651932, em que restou improvido o agravo de instrumento apresentado no id 1020512.

Sustenta a ora agravante que o mandado de segurança é a via processual adequada para a postulação de compensação tributária.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que a recorrente impetrou mandado de segurança (nº 0004796-32.2014.8.08.0006) objetivando o reconhecimento do direito à benefício fiscal estabelecido na Lei Municipal nº 3.025/2007, obtendo pronunciamento judicial favorável, tanto em primeira quanto em segunda instância, cuja parte dispositiva restou assim estabelecida, ”in verbis”:

“
[...] À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONCEDO A SEGURANÇA para, em confirmação da liminar a seu tempo concedida, DETERMINAR que a impetrante continue a usufruir dos benefícios de redução da alíquota do ISSQN, concedidos pela Lei Municipal 3025/2007 até o mês de agosto de 2014 e CONDENAR o impetrado a ressarcir a impetrante dos valores pagos ao Município de Aracruz-ES até agosto/2014 em desconformidade com a Lei Municipal nº 3.025/2007 [...]”.

Após o trânsito em julgado, a recorrente, com fundamento na condenação imposta ao Município recorrido, alegou a realização de pedido administrativo de compensação de crédito tributário, o qual teria sido negado pela autoridade municipal competente, motivando, assim, o ulterior protocolo da petição que ensejou a prolação da decisão recorrida.

Depreende-se do aludido petitório, atravessado, bem é de ver, nos próprios autos do processo nº 0004796-32.2014.8.08.0006, que a recorrente busca discutir a legalidade da negativa administrativa do pedido de compensação tributária e, subsidiariamente, fosse determinada a intimação do Município para proceder à restituição dos valores que entende devidos, cujas pretensões restaram indeferidas na origem sob os seguintes fundamentos, “in litteris”:

“
[...]

1) INDEFIRO o primeiro pedido formulado pela impetrante às fls. 314/315. Não está suficientemente claro se o que o impetrante almeja guarda relação com o dispositivo da sentença. Ademais, para qualquer providência relacionada ao cumprimento da sentença deve o impetrante ingressar com o procedimento executivo competente.

2) INDEFIRO também o segundo pedido formulado pela impetrante às fls. 314/315, pois o mandado de segurança só gera efeito condenatório no que diz respeito às verbas vencidas/devidas após o ajuizamento da petição inicial do mandado de segurança (art. 14, § 4°, da Lei n° 12.016/2009). Assim, considerando que a impetrante não comprovou que pretende a restituição de valores vencidos após o ajuizamento da ação, não há como processar o seu pedido de "restituição". De mais a mais, pedidos desta natureza também exigem a instauração da fase executiva (cumprimento de sentença) [...]”.

No contexto das razões do agravo de instrumento e também do presente agravo interno, a recorrente reafirma a tese de que possui direito à compensação tributária, o que poderia ser prontamente reconhecido enquanto desdobramento do título judicial que lhe garantiu o direito à restituição “dos valores pagos ao Município de Aracruz-ES até agosto/2014 em desconformidade com a Lei Municipal nº 3.025/2007”.

Em análise das argumentações recursais, tenho que, a despeito da possibilidade de a recorrente postular a compensação tributária,
certo é que a via processual eleita não se mostra adequada, seja porque descabida a cobrança de valores pretéritos em sede de mandado de segurança, seja porque o pedido de compensação de valores destoa do título judicial obtido no “mandamus”
.

Em sendo assim, afigura-se descabido o acolhimento do pedido aviado diretamente nos autos do processo nº 0004796-32.2014.8.08.0006, devendo a recorrente formular requerimento em ação própria, sobretudo porque, no tocante especificamente ao pedido de compensação tributária, a via do mandado de segurança também só admite o eventual reconhecimento do direito pretendido, exigindo a adoção de ulterior pedido administrativo ou judicial para sua efetiva concretização. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE OBTER A RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO PRETÉRITO NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. ADEQUAÇÃO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou à restituição de indébito tributário pretérito não atingido pela prescrição, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, restando inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus
.
2. A conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido (STJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.073.298/DF, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 29/8/2022, DJ de 15/9/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. INVIABILIDADE.
1.
A Segunda Turma desta Corte, no REsp 1.873.758/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/9/2020, reafirmou que, nos autos do mandado de segurança, a opção pela compensação ou restituição do indébito se refere à restituição administrativa do indébito e não à restituição via precatório ou RPV, uma vez que a pretensão manifestada na via mandamental de condenação da Fazenda Nacional à restituição de tributo indevidamente pago no passado, viabilizando o posterior recebimento desse valor pela via do precatório, implica utilização do mandado de segurança como substitutivo da ação de cobrança, o que não se admite, conforme entendimento cristalizado na Súmula 269/STF
.
2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ; AgInt no REsp n. 1.928.782/SP, Relator: Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, J 30/8/2021, DJ 2/9/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
EMFLORA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA
(id 3859669)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada (
id 3651932), que negou provimento ao agravo de instrumento lançado no id 1020512.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR